Tribunal: TJMT
Processo: 1048166-76.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048166-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA YAMADA - CPF: 305.676.291-04 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048166-76.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

WILMA YAMADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral, ajuizada por
WILMA YAMADA,

que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 4.890,61 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, com base nos argumentos destacados, sobretudo porque não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que ela prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização” (sic).

Alega que “
a prova de que tenha sido a recorrida quem adulterou o medidor é praticamente impossível, de modo que, ante a robusta comprovação da irregularidade, a mera negativa de autoria da adulteração do equipamento não deve obstar a cobrança pela energia consumida e não paga” (sic).

Assevera que
“em breve análise dos autos é possível constatar que a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade” (sic)

Defende que
“não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela recorrente, devendo o recorrido responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do imóvel que utiliza, assim como pelo consumo no período apurado, lembrando-se que a intenção da empresa recorrente não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado” (sic).

Também argumenta que “
merece ser afastada a indenização por danos morais, pois não ocorreu suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do autor pelos débitos em discussão nestes autos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório e que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação (Id. 234436211)

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 234436215.

O preparo foi recolhido (Id. 234436212).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
WILMA YAMADA

ajuizou

ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que a parte autora é

proprietária do imóvel localizado na Rua das Seriemas, n. 05, Quadra 17, Condomínio Belvedere, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, sendo titular da unidade consumidora UC-6/1508465-0.

Afirma que em outubro de 2019, foi informada da existência de dois débitos em aberto referente ao mês de agosto de 2019, totalizando o valor de R$4.940,61 (quatro mil novecentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

Aduz que teve conhecimento que as faturas ocorreram devido a um parcelamento realizado pela unidade de consumo não faturados, com o vencimento para o mesmo dia, gerando o aviso de corte caso não efetue o pagamento.

Aduz que a requerida efetuou o parcelamento de forma unilateral dos valores, uma vez que a autora só tomou conhecimento do débito junto à notificação de suspensão do fornecimento de energia pelo não pagamento das parcelas em aberto.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1508465-0. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a requerida requereu a improcedência do pedido inicial, ao argumento de que a cobrança está correta, uma vez que o sistema de medição apresentava irregularidade no medidor. Defende a regularidade de seu procedimento e total ausência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação civil.

Sobreveio sentença em que a magistrada
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 4.890,61 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a concessionária de energia, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório e que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, declaração de inexistência das faturas nos

valores de R$ 2.431,80 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos ) e R$ 2.458,81 (dois mil uatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), anexadas nos Ids. 234435699 – pág. 01 e 02

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 725100, com a seguinte observação:
“Medidor furado. Retirado para aferição”
(Id. 234436191 – pg. 06), e o referido TOI foi devidamente acompanhada pela parte autora,
que se recusou a assinar o referido documento
, de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

Houve ainda a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor
(Id. 234436191 – pág. 01),
em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O
medidor não está funcionando. O medidor encontra-se com furo na base”.

E em complemento, a parte requerida encaminhou a notificação de recuperação de consumo - carta ao cliente (Id. 234436191 – pág. 03) in
dicando as irregularidades encontradas; o histórico de consumo (Id. 234436192), as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondente ao consumo são devidas, assim como as faturas de recuperação são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”.
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”.
(N.U 1000525-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, a fatura de recuperação de consumo é devida, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024